Tribunal: TJSP
Processo: 1514076-18.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal) Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais. Condenações mantidas. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal) Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais. Condenações mantidas. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Necessária readequação da reprimenda. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes. Grave ameaça exercida com emprego de arma branca Regime fechado mantido. Recursos parcialmente providos.